Tribunal: TJSP
Processo: 9254197-89.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas ao servidor público, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação, nos termos do julgamento do REsp no 1.112.114/SP (Tema no 23) perante o C. STJ, no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9254197-89.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
TIMOTEO ZAGO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda
pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC., V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
2
APELAÇÃO No 9254197-89.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JOSÉ TIMÓTEO ZAGO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.160
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
COBRANÇA
SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FATOR DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
(FAM)

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS
PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS
MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO,
EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE
DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E
EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905),
PELO C. STJ As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de
Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento
do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas
(CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E
para fins de apuração da correção monetária no período, desde as
datas em que as verbas deveriam haver sido pagas ao servidor
público, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in
integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR)
para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação,
nos termos do julgamento do REsp no 1.112.114/SP (Tema no 23)
perante o C. STJ, no momento da liquidação do julgado (CPC, art.
509) V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses
fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão,
com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso de apelação do autor JOSÉ TIMÓTEO ZAGO (fls. 55/67),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
3
conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 93/98(1), para afastar a ocorrência de
prescrição do fundo de direito reconhecida pela r. sentença (fls. 49/52), para condenar a
Fazenda Estadual a pagar ao autor, servidor público do Tribunal de Justiça, as parcelas
remuneratórias pagas com atraso (FAM fator de atualização monetária), com “valor
discriminado na certidão expedida pelo DEPE do Tribunal de Justiça” (fl. 97), com incidência de
correção monetária e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, “[a]ssim, em fase
de execução, o valor devido deverá ser recalculado, para excluir-se os juros computados
administrativamente, fazendo-se incidir os juros legais a partir da citação” (fl. 97).
Os embargos declaratórios opostos pela FESP (fls.
101/104) objetivando a análise da questão atinente à fixação da correção monetária e
dos juros moratórios, consoante os termos da Lei no 11.960/1009 que deu nova redação
à Lei no 9.494/1997, foram rejeitados pelo V. Acórdão de fls. 108/111)(2), afastando a
ocorrência de omissão e consignando que “não era mesmo o caso de se determinar a
imediata aplicação da Lei Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma
adjetiva, seus efeitos projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza
instrumental material, razão porque não pode alcançar as ações em curso, ajuizadas anteriormente
(1) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pagamento de verbas atrasadas e reconhecidas administrativamente
FAM Sentença que declarou extinto o processo, com julgamento do mérito Prescrição não acolhida em
face do reconhecimento administrativo do débito e interrupção do pagamento Incidência de correção
monetária, conhecidas como FAM (Fator de Atualização Monetária) Constitucionalidade Inteligência do
art. 116 da Constituição Estadual, norma auto-aplicável, independente de regulamentação Certidão que
instrui a inicial expedida pela própria administração
Exclusão dos juros apurados na certidão
administrativa, mantidos apenas os juros legais a partir da citação Recurso provido para afastar a extinção
e julgar a ação procedente. (TJSP, Apelação Cível 9254197-89.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL
JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 01.12.2009).
(2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Juros de mora Alegação de que acórdão seria omisso Inocorrência
Matéria apreciada Lei Federal n°11.960 de caráter instrumental material, que não pode alcançar as ações
propostas anteriormente à sua vigência Embargos rejeitados. (TJSP, Embargos de Declaração Cível
9254197-89.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
20.04.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
4
à sua vigência” (fl. 109).
Sendo assim, houve a interposição de recurso especial pela
ré FESP (fls. 114/127) com o oferecimento de contrarrazões pelo autor (fls. 130/145).
Diante do julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.112.114/SP pelo Colendo STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 23), a
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público determinou o retorno dos presentes
autos a esta Colenda Câmara para reanálise, nos termos do art. 543-C, § 7o, do
CPC/1973 (fls. 147 e 148/149), razão pela qual foi proferido o V. Acórdão de fls. 156/159
(g.n.):
REEXAME DE ACÓRDÃO Artigo 543-C, parágrafo 7o, do Código
de Processo Civil Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do mérito do REsp no 1.112.114/SP, no
sentido da possibilidade da interrupção da prescrição por ato
administrativo, e contagem dos juros de mora Modificação, em
parte, da decisão. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pagamento
de verbas atrasadas e reconhecidas administrativamente FAM
Sentença que declarou extinto o processo, com julgamento de
mérito Incidência de correção monetária, conhecidas como FAM
(Fator
de
Atualização
Monetária)

Constitucionalidade
Inteligência do art. 116 da Constituição Estadual, norma auto-
aplicável, independente de regulamentação Certidão que instrui a
inicial expedida pela própria administração Juros de mora em 6%
a.a. a partir da citação, sobre o total constante da certidão do
DEPE Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 e artigo 406 do Código
Civil
Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada

Recurso provido.
Onde se lê: “Nos termos da faculdade concedida pelo artigo 543-C,
§ 7o, II, do Código de Processo Civil, reposiciono meu
entendimento neste caso para me alinhar as razões firmadas no
precedente citado RE 1.112.114/SP (fls. 148/149). E isso para
constar que os juros são devidos a partir da citação e no patamar
de 06% ao ano, sobre o total constante da certidão do DEPE.
(...) No mais, fica mantido o teor do V. Acórdão de fls. 93 e ss,
inclusive sobre o percentual de 06% a.a. referente aos juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
5
afastamento
da
prescrição”.
(TJSP,
Apelação
Cível
9254197-89.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.05.2011) (fl. 158).
Prosseguindo-se no feito, a ré FESP manifestou-se às fls.
162/164 (repetida às fls. 165/166), para, além de ratificar e reiterar os termos do recurso
especial já interposto (fls. 114/127), apenas “no que toca à aplicação da Lei 11.960 de 2009
na condenação imposta à Fazenda” (fl. 162); aditá-lo para suscitar a violação aos
dispositivos legais que vedam o princípio da reformatio in pejus (CPC/1973, arts. 2o, 128,
460 e 515, à época vigente), tendo em vista que dita insurgência recursal restringiu-se à
prescrição e à vigência da citada Lei no 11.960/2009.
Não obstante, “[n]o que toca aos juros componentes da certidão,
o acórdão primeiramente proferido o havia extirpado, de modo que não poderia, agora, reexaminar
o entendimento o E. TJ-SP, uma vez que somente pôde rediscutir a causa em razão de recurso
aviado PELA FAZENDA. Pelas fórmulas de preclusão, a questão dos juros embutidos na certidão,
ao passo que não irresignada pelo Autor, não poderia ser modificada de forma como fez o acórdão
ora recorrido” (fls. 162/163).
Por força de nova determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (fl. 168), o recurso interposto pela ré (fls. 114/127) ficou
sobrestado nos termos da Resolução no 08, de 07.08.2008, “que regulamenta os
procedimentos para admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de
08.05.2008, (...) até o pronunciamento final da Corte Superior”, pela r. decisão de fl. 168, e
reiterada às fls. 169 e 176, pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Levando-se em conta a tese firmada perante o Colendo
STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o eminente Presidente da
Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem determinar o
retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.
179/182).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
6
aplicáveis à condenação, parte do objeto do recurso especial interposto pela FESP (fls.
114/1127 e 162/164)
que também pretende o reconhecimento da ocorrência de
violação ao princípio da reformatio in pejus, pelo V. Acórdão parcialmente modificado (fls.
156/159) , o V. Aresto de fls. 93/98, proferido em 01.12.2009, integrado às fls. 108/111,
e parcialmente alterado pelo V. Acórdão de fls. 156/159, foi silente na definição do índice
de correção monetária aplicável; e, no tocante aos juros moratórios, determinou que “os
juros são devidos a partir da citação e no patamar de 06% ao ano, sobre o total constante da
certidão do DEPE” (fl. 158), restando afastada a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 (cf.
fls. 109/111).
In casu, em se tratando de condenação ao pagamento de
verba remuneratória ao autor, servidor público deste Egrégio Tribunal, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(3), visto que a orientação firmada pelo
Excelso STF deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem
eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(4) e esta
Colenda Câmara(5):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
(3) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(4) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(5) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
7
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
8
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
9
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
10
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
11
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(6).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 93/98, integrado às fls.
108/111, e parcialmente alterado pelo V. Aresto de fls. 156/159, deve, novamente, ser
alterado, visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no
810)(7), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(8), para que, in casu no
pagamento da verba FAM (fator de atualização monetária), devida ao autor apelante pelo
período compreendido entre os anos de 1989 e 1994, no momento da liquidação do
julgado (CPC, art. 509) a correção monetária com base no IPCA-E, a partir das datas
em que as verbas deveriam haver sido pagas, em razão do caráter alimentar da dívida
(6) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls.179/182 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(7) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(8) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
12
(princípio da restitutio in integrum), uma vez que os valores em aberto compunham os
vencimentos da apelada; e os juros de mora com base nos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o
crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de
uniformização dos critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública, a partir da citação, nos termos do r. julgado proferido em sede de
Recursos Repetitivos (Tema no 23) perante o Colendo STJ, já mencionado pela r.
determinação de fl. 153, e que deu azo à parcial retratação de fls. 156/159:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

FAM.
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE
CONFESSADO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
ato
administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a
contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas
a partir do último ato do processo que causou a interrupção.
Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil. 2.
Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por
meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor
consolidado em favor de servidor público integrante de seu
respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária
FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no
período de 1989 a 1994. 3. Tendo a Administração admitido a
existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular
prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no
caput do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios
incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único,
c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254197-89.2005.8.26.0000 -Voto no 9.160 - lk
13
montante
nominalmente
confessado.
4.
Recurso
especial
conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos
juros moratórios a partir da citação” (STJ, REsp no 1.112.114/SP,
rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 3a Seção, Recursos
Repetitivos
Tema no 23
Mérito, julgado em 09.09.2009)
(g.n.).
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
93/98, integrado às fls. 108/111, e parcialmente alterado pelo V. Aresto de fls. 156/159,
quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim de
adequá-lo à tese fixada no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, que melhor explicitou a tese fixada no
julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810),
perante o Excelso STF, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do
recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 114/127
e 162/163), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator